Tribunal: STF
Processo: ARE 1525174
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LANÇAMENTO CONTRA PROPRIETÁRIA DE TERRENOS INVADIDOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. INSURGÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE. EXERCÍCIOS DE 2009 A 2012. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL QUE RECONHECEU A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. EXERCÍCIOS 2013 A 2015. RECONHECIMENTO, EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, DA EXISTÊNCIA DE OCUPAÇÃO CLANDESTINA. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE O EXERCÍCIO DO DIREITO REAL DE PROPRIEDADE DE FORMA PLENA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. FATOS GERADORES OCORRIDOS ANTES DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE DA AUTORA. NULIDADE DA EXAÇÃO. CABIMENTO DA EXCEÇÃO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 392 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 PARA O ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONSIDERADA COMO MARCO TEMPORAL PARA A APLICAÇÃO DAS REGRAS RELATIVAS À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL E JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    a) Em relação a parte dos débitos, a sentença proferida na ação anulatória de débito fiscal, transitada em julgado, solucionou a questão relativa à inexigibilidade de tais débitos, de modo que dispensável, até mesmo, a oposição de exceção de préexecutividade.



    b) Consoante o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, “é inexigível a cobrança de tributos de proprietário que não detém a posse do imóvel, em decorrência da ocupação clandestina do bem por terceiros, porquanto ele se encontra despojado do domínio e, consequentemente, dos atributos inerentes à propriedade (reivindicar, usar, gozar e dispor) do bem imóvel, o que desnatura a base material do fato gerador do IPTU /TCL. Na hipótese, deve a municipalidade lançar o débito tributário em nome dos ocupantes da área invadida” (STJ. AgInt no AREsp 1616037/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).



    c) Nos termos da Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça, “ a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.



    d) “(...) se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado. Por outro lado, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel diploma processual relativas a honorários sucumbenciais é que serão utilizadas” (STJ. EAREsp 1255986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/03/2019, DJe 06/05/2019).



    e) “Em caráter excepcional, o parágrafo 8º. do referido dispositivo admite a fixação por equidade nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo” (STJ. EDcl no REsp 1857448/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020)."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Conclui-se, portanto, que, quanto ao IPTU e Taxas dos exercícios de 2013, 2014 e 2015, há sentença definitiva no sentido da sua inexigibilidade, de modo que correta a extinção da execução, ainda que por fundamento diverso daquele mencionado pelo Juiz na sentença.



    [...]



    Destarte, em relação aos exercícios de 2013, 2014 e 2015, a sentença proferida na ação anulatória de débito fiscal, transitada em julgado, solucionou a questão relativa à inexigibilidade de tais débitos.



    Com relação aos exercícios 2009 a 2012, embora não abarcados pela coisa julgada, tem-se que a conclusão deve seguir o mesmo raciocínio utilizado na supracitada ação declaratória.



    Isso porque, em que pese tenha sido reconhecida a prescrição para a pretensão anulatória, não se pode olvidar que o fundamento para a procedência da ação permanece hígido, qual seja, o reconhecimento, na ação de reintegração de posse nº 1340- 32.1999.8.16.0021, de que houve uma invasão no terreno entre 12.2.1999 e 5.5.2017, como se extrai da sentença e do auto de reintegração.



    Não há dúvida, portanto, de que nos anos 2009 a 2012, a proprietária original SUL BRASILEIRO CRÉDITO IMOBILIÁRIO S.A. e sua sucessora TRANSCONTINENTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. estavam privadas do exercício das faculdades inerentes à propriedade do imóvel."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.179.647-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Fato gerador. Lançamento complementar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (ARE nº 1.243.432-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/04/2020)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Forma de lançamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.227.957-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 21/11/2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente